Tribunal: TJBA
Processo: 8093270-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÕES CRIMINAIS N° 8093270-50.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: TIAGO ÁVILA DE SOUZA

APELANTE: TÚLIO BARBOSA LAGES

ADVOGADA: NATHALIA SANTANA PERDIGÃO, OAB/BA 46.256

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: TÚLIO BARBOSA LAGES

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, §2º, II E §2º-A,
I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
RECURSO INTERPOSTO POR T
ULIO BARBOSA LAGES:

1
.1
)
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS IDONEAMENTE.

CRIME COMETIDO
MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. APELANTE
QUE
SIMULAVA SER ENTREGADOR DE APLICATIVO (
IFOOD
) PARA SE APROXIMAR DA VÍTIMA E FACILITAR A CONSUMAÇÃO DO
DELITO
.
PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO.

1.2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVA TESTEMUNHAL CATEGÓRICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E MINUDENTES.
IMAGENS DO SISTEMA HOLOSENS.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

DESPROVIMENTO.

1.
3)
DECOTE
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEJA ROBUSTA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE AGENTES.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
DESPROVIMENTO.

1.
4) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE REINCIDENTE. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO.

3)
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO.
SUBSIDIARIAMENTE, DESLOCAMENTO D
AS MAJORANTES
PARA A PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO.

IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
PRECEDENTE
QUE AGIU DE ACORDO COM O § ÚNICO, DO ARTIGO 68, DO CPB.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO QUE MAIS AUMENT
OU
A PENA. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO.

4
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
) CONCLUSÃO: CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS Nº.
8093270-50.2025.8.05.0001
,
oriunda
s
da Comarca de
Salvador
/BA., tendo como Apelantes

e Apelados
TÚLIO BARBOSA LAGES
e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

a ambos os
Recursos

interpostos
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR